Tribunal: TJES
Processo: 5005370-86.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005370-86.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: EDSON PAIXAO SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Alega a parte Autora que mantem com as requeridas contrato de prestação de serviço de cartão de crédito, que já utiliza os serviços a mais de oito anos e que quando foi passar uma compra no crédito teve a operação recusada. Após isto descobriu que seu cartão de crédito fora cancelado para a opção crédito, funcionando apenas na modalidade débito, bem como que nunca fora notificado de referida alteração, tendo descoberto apenas quando foi realizar a compra acima mencionada. A justificativa apresentada pelas requeridas para o cancelamento foi a falta de utilização do cartão, o que nega o autor pois o utiliza todos os meses.

Em contestação a primeira requerida alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva e no mérito aduz que o limite de crédito o autor fora diminuído para zero após passar por uma análise de crédito, e que não houve qualquer ilícito pois fora o autor notificado previamente.

Também em contestação a segunda requerida alega que o crédito do autor fora cancelado face análise de mercado e constatações de inadequações com as políticas internas do banco requerido.

Em sede de

sentença (ID 7343131) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a requerida a pagar a parte autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.”

Irresignados, os recorrentes interpuseram recursos inominados (IDs 7343146)(IDs 7343152),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, requereram a redução do valor de indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.
(IDs 7343159)(IDs 7343161)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, ambas as partes recorrentes requereram a concessão de efeito suspensivo aos seus recursos, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Contudo, entendo pelo indeferimento para ambas as partes, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para as partes Recorrentes, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Com relação ao mérito da demanda, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, não há dúvidas de que houve falha na prestação do serviço dos Requeridos, ora recorrentes, que não obtiveram êxito em comprovar a regularidade do bloqueio da conta do requerente, ora recorrido.

Portanto, verifico que as partes recorrentes não se desincumbiram do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrente. No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.